Tribunal: TJSP
Processo: 0003491-39.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em Execução penal – Sentenciado que cumpre pena carcerária em regime semiaberto – Pedido de prisão domiciliar como medida para redução do risco de contaminação pelo "coronavírus" – Insurgência contra decisão que solicitou informações ao CRN (Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da Região Noroeste do Estado de São Paulo) para a análise do pleito – Inadmissibilidade – Despacho

Ementa:
Agravo em Execução penal – Sentenciado que cumpre pena carcerária em regime semiaberto – Pedido de prisão domiciliar como medida para redução do risco de contaminação pelo "coronavírus" – Insurgência contra decisão que solicitou informações ao CRN (Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da Região Noroeste do Estado de São Paulo) para a análise do pleito – Inadmissibilidade – Despacho interlocutório – Inexistência de decisão sobre a matéria emanada do órgão jurisdicional 'a quo' – Ausência de interesse recursal – Supressão de instância – Agravo não conhecido.